Tribunal: TJBA
Processo: 0064208-92.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064208-92.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELCITO RIBEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES, PEDRO BARACHISIO LISBOA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, JULIANA BISPO PORTUGAL GUIMARAES, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA

APELADO: NALY DE ANDRADE BISPO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HELENA SOARES MENEZES, RICARDO MENEZES DE MATOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. § 1.º DO ART. 485 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de negligência das partes, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. Constatada a inobservância da regra processual, com evidente prejuízo ao apelante, que não foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, necessária a declaração de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à vara de origem, para regular tramitação.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0064208-92.2011.8.05.0001
, em que figura como apelante,
Celcito Ribeiro de Araújo
e como apelado,
Espólio de Romoaldo Araújo dos Santos e Naly de Andrade Bispo.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça